Tribunal: TJMT
Processo: 0015679-27.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0015679-27.2014.811.0015
Recorrente: BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA
Recorrida: ANA ROSA CÂMARA SANTOS BARBOSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88071492) interposto por BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível e proveu parcialmente o recurso interposto pela recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 85115468):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INOBSERVÂNCIA À VIA PREFERENCIAL – DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – RESSARCIMENTOS DEVIDOS – VALOR DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, o que implica necessariamente no respeito à sinalização de parada obrigatória ao adentrar na via preferencial, sob pena de configuração de culpa exclusiva pelo acidente.
A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral. E, quando o valor arbitrado para essa reparação extrapatrimonial é insuficiente, a majoração com razoabilidade e proporcionalidade faz-se necessária.
A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável, e a reparação deve ser arbitrada também com equilíbrio e ponderação.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária definida em primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (RAC n° 0015679-27.2014.811.0015, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 932, III, do CC e 373, II, do CPC, ao argumento de que se desincumbiu de afastar a sua culpa para o caso versando. Aduz que a prova testemunhal comprovou que o seu funcionário não era pessoa habilitada e nem tinha permissão para dirigir o veículo da requerida/recorrente, e que o evento ocorreu fora do horário de expediente; e
(ii) negativa de vigência ao art. 407 do CC, ao argumento de que em se tratando de condenação por danos morais e estéticos não há falar-se em aplicação de juros desde o evento danoso, mas sim a partir do arbitramento, devendo ser afastada a Súmula 54/STJ.
Recurso tempestivo (id. 88270961). Devidamente preparado (id. 88273498).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90168464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O caso dos autos trata de indenização por dano moral e estético decorrente de acidente de trânsito confirmada pelo órgão fracionário deste Tribunal, o qual concluiu que, a despeito do funcionário da recorrente não ter autorização para dirigiu o veículo desta, “conseguiu, de alguma maneira, sair com o veículo do pátio da concessionária, no horário de almoço, e não há sequer indício de que tenha encontrado alguma dificuldade ou obstáculo para isso. Assim, suas arguições são infundadas, portanto não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, inciso II, do CPC” (sic), assinalando a responsabilidade da recorrente.
Em que pese a recorrente mencionar em suas razões o disposto no art. 932, III, do CC. e 373, II, do CPC, no intuito de justificar a alegada excludente de responsabilidade, afere-se que a Câmara julgadora considerou presumida a culpa do empregador segundo a exegese da Súmula 341/STF e que este não teria se desincumbido do ônus demonstrar qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora/recorrida.
A pretensão recursal revela apenas e tão somente o interesse na simples revisão do julgado ao seu favor. Todavia, para tanto, seria imprescindível o reexame de premissas fático-probatórias, o que esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido, o STJ entende que a aferição de comprovação de desincumbência de ônus probatório enseja reexame de fatos e provas. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA IMPRESCINDÍVEL À VERIFICAÇÃO DOS FATOS. EXISTÊNCIA. REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Restou consignado no v. Acórdão que o autor se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito. Dessa forma, a convicção a que chegou o Acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 2.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 84.997/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 16/02/2012, DJe 12/03/2012)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, II, 462 E 515, § 1o, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CRIMINAL ABSOLUTÓRIA. ART. 386, V, DO CPP. AFRONTA AOS ARTS. 932, III, E 935 DO CC. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) No caso concreto, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos para concluir que o evento danoso decorreu de conduta de preposto da ora agravante. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 293.036/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 12/05/2015, DJe 11/06/2015)” (grifei).
Diante desse quadro, pela alegada ofensa aos arts. 932, II, do CC e 373, II, do CPC, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício, no que atine ao tempo inicial dos juros está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou que “por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização ocorre a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Já os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n. 54 do STJ. Como a sentença é exatamente nesse sentido, são infundadas as arguições da ré nesse aspecto” (grifei).
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 2. Na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 deste Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 648.471/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3. TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1839513/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, a alegada negativa de vigência ao art. 407, do CC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça